Tribunal: TJDFT
Processo: 0003721-72.2016.8.07.0019
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. GUARDA COMPARTILHADA. CRIANÇA DE 07 ANOS DE IDADE QUE ATUALMENTE VIVE COM A MÃE. SUPERIOR INTERESSE DA MENOR. LAR DE REFERÊNCIA. MATERNO.
Inquestionável que a presença de ambos os pais é de relevante importância para o adequado desenvolvimento dos filhos, sempre sob a perspectiva de que esse dever-direito seja preservado e o princípio do superior interesse do menor seja respeitado. Considerando as peculiaridades do caso, mantém-se a guarda compartilhada, estabelecendo, contudo, o lar materno como o de referência.